Tribunal: TJDFT
Processo: 0710157-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PRIVADO. DECISÃO JUDICIAL. ÔNUS DO ENTE PÚBLICO. EXCESSO DE COBRANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECEBIMENTO DOS VALORES DE ACORDO COM A TABELA DO SUS. CABIMENTO. 1. Constatada a necessidade da internação em UTI e a inexistência de vagas em hospitais da rede pública, correta a determinação do Juízo de origem de internação em hospital privado às expensas do Poder Público.

2. Ausente impugnação específica quanto às provas apresentadas e os valores cobrados, é inviável acolher a irresignação do ente público de que houve excesso de cobrança, referente aos custos do tratamento médico dispensado à paciente.

3. De acordo com a tese fixada no Tema 1.033/STF, o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.

4. Apelo parcialmente provido.